Tribunal: TJDFT
Processo: 0710978-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista a superveniência de sentença nos autos principais, conforme informações prestadas pelo Juízo a quo às págs. 1/3 do ID n. 25510174, já não mais subsistem as razões do inconformismo da Agravante, porquanto houve a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator